Tribunal: TCU
Processo: 016.431/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão do desvio de finalidade no fornecimento de transporte a agricultores do Paraná para participação em seminário em Londrina/PR, de 26 a 28/08/2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Nilton Bezerra Guedes, ex-Superintendente do Incra/PR, contra o Acórdão 1805/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito no valor histórico de R$ 124.000,00, aplicou-lhe multa de R$10.000,00 e o inabilitou para exercício de função de confiança por 5 anos, em razão da ocorrência de desvio de finalidade no fornecimento de transporte a agricultores do Paraná para participação em seminário realizado em Londrina/PR, de 26 a 28/08/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Incra e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.